Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Execução Penal. Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Trânsito em julgado para ambas as partes.
1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2 – Transcorridos 12 (doze) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (19.4.11), e a pena fixada é superior a quatro anos e não excede a oito (CP, art. 109, III), sem que o apenado – que não é reincidente - tenha iniciado o cumprimento da pena, tem-se por extinta a pretensão executória pela prescrição.
3 – Agravo provido.